Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740204-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender os efeitos do Pregão Eletrônico SRP 0013/2021 – SEDES/DF ou, então, determinar à autoridade coatora que realize as diligências que entender necessárias, a fim de verificar se a sociedade empresária Kadu Comércio e Serviços Ltda., declarada vencedora, possuía cozinha industrial disponível no momento em que apresentou a respectiva declaração. O agravante alega, em síntese, que: 1) a empresa Kadu não atende aos requisitos previstos no Termo de Referência, especificamente quanto ao item 12.5, Anexo I, do Edital, pois, a despeito da declaração apresentada, não possui cozinha industrial licenciada própria ou disponível no Distrito Federal ou entorno, razão pela qual deveria ter sido desclassificada do certa por apresentar declaração falsa; 2) a empresa Kadu também não cumpriu o requisito de qualificação técnica previsto no Item 13.61.3, C.7, do Edital, pois não possui filial no Distrito Federal, na medida em que afirma que sua filial seria na Quadra 61, no Restaurante Comunitário do Itapoã-DF, sendo que o aproveitamento desse espaço pelo particular corresponde a uma cessão de bem público para atividade específica, e não é a empresa Kadu que administra referido restaurante; 3) outra irregularidade na habilitação da empresa declarada vencedora, consiste na falta de anuência da Responsável Técnico (Nutricionista regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutrição) na declaração de atestado de vistoria técnica no local da prestação dos serviços, conforme Item 13.1.3, g.1, do Edital. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, de acordo com o os itens 12.5 e 17.3 do Edital, era exigido das empresas participantes declaração no sentido de que possuíam, ou iriam instalar, cozinha industrial licenciada própria ou disponível na região do Distrito Federal ou no Entorno do Ente Federativo, com capacidade para atender o objeto do certame, e que a comprovação das condições de habilitação seria exigida na assinatura do contrato. Sendo assim, a princípio, não haveria irregularidade no certame. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator